Tribunal: TJBA
Processo: 8015530-82.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015530-82.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADEMAR DE LIMA FRANCA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR ACUMULADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em demanda originária, reconheceu o descumprimento de ordem judicial pelo banco agravado, com incidência de astreintes, e promoveu a redução do valor acumulado da multa para R$ 30.000,00. Em contrarrazões, foi impugnado o benefício da justiça gratuita concedido ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser afastado o benefício da justiça gratuita concedido ao agravante, diante da impugnação formulada pelo agravado; e (ii) saber se a manutenção da multa cominatória, com redução do valor acumulado para R$ 30.000,00, observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade diante do descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Sendo o agravante pessoa física, presume-se a incapacidade de arcar com as despesas processuais, presunção esta que somente pode ser afastada por prova em contrário. Ausentes elementos aptos a elidir tal presunção, mantém-se o benefício da justiça gratuita.

O Agravo de Instrumento, como recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, não cabendo ao órgão revisor antecipar o julgamento do mérito da demanda originária.

Evidenciado o descumprimento da ordem judicial pelo agravado no prazo assinalado, mostra-se cabível a incidência de astreintes, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.

A aferição da proporcionalidade da multa cominatória deve considerar a natureza da obrigação, a expressão econômica do pedido, a efetividade da tutela jurisdicional e a vedação ao enriquecimento sem causa, bem como o tempo de descumprimento, a resistência do devedor e a possibilidade de adoção de outros meios executivos.

Considerando os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis e o fato de o agravante já ter efetuado o levantamento da quantia de R$ 273.600,00, a redução do valor acumulado da multa para R$ 30.000,00 revela-se adequada, proporcional e compatível com as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pessoa física faz jus à manutenção da justiça gratuita quando inexistem elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência. 2. O descumprimento de ordem judicial autoriza a imposição de astreintes, nos termos do art. 537 do CPC. 3. A revisão do valor acumulado da multa cominatória deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, à luz das circunstâncias concretas da causa. 4. É legítima a redução do montante acumulado das astreintes quando o valor final inicialmente apurado se mostrar excessivo em relação à natureza da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CPC, art. 537; Enunciado Administrativo n.º 3 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.714.990/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.11.2016, DJe 14.12.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.